Tribunal: TJDFT
Processo: 0705780-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REESTRUTURAÇÃO DA TABELA DE VENCIMENTOS DA CARREIRA DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO. LEI DISTRITAL No 5.187/2013. IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE SALARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357/PR. REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

1. O artigo 169, §1o, da Constituição Federal, estabelece que ”A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

3. Não houve prévia dotação orçamentária específica em relação ao pagamento da terceira parcela do reajuste salarial, previsto na Lei Distrital n 5.187/2013, dos servidores da Fundação Hemocentro de Brasília (Hemocentro), de modo que a ausência de dotação orçamentária para o referido reajuste atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR.

4. Recurso conhecido e improvido.